Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSECTÁRIO LÓGICO. DÉBITO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Apesar de inexistir pedido expresso de rescisão contratual, a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a rescisão do contrato é consectário lógico da Sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
3. A declaração de rescisão contratual não amplia os limites objetivos da demanda, mas apenas reconhece consequência necessária e implícita ao acolhimento da pretensão, não configurado o vício de julgamento extra petita.
4. A declaração da rescisão do contrato não impede a cobrança de eventual débito remanescente do instrumento entabulado entre as partes. Nos termos do art. 1.366 do Código Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, o devedor continuará obrigado pelo restante quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.